Tribunal: TJMT
Processo: 1006743-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006743-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (AGRAVANTE), LUCIENE MARTINS DA SILVA CORREA - CPF: 594.613.571-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITOR NO POLO PASSIVO QUE NÃO ASSINOU O CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1025633-84.2023.8.11.0041, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna, Sr. Orlando da Silva Correa Júnior, no polo passivo da execução. A agravante sustenta que, apesar de o contrato de prestação de serviços educacionais ter sido firmado exclusivamente pela genitora, ambos os pais são responsáveis solidários pelas obrigações educacionais da menor. Aduz, ainda, que as tentativas de localização de bens em nome da executada restaram infrutíferas, razão pela qual requereu o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de inclusão, no polo passivo de execução fundada em título extrajudicial, de genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 779, I, do CPC exige que a execução recaia sobre o devedor reconhecido no título executivo, sendo indispensável a vinculação formal do executado ao contrato.

A responsabilidade solidária entre genitores por despesas educacionais, embora prevista em normas de direito material, não dispensa a formalização da obrigação para fins de execução por título extrajudicial.

A ausência de assinatura do genitor no contrato de prestação de serviços impede sua inclusão no polo passivo da execução, sob pena de violação ao devido processo legal.

A eventual responsabilização do genitor somente pode ocorrer mediante ação de conhecimento, que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência majoritária dos tribunais estaduais corrobora a impossibilidade de ampliação subjetiva da obrigação executiva sem título formalmente constituído contra o terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução de título extrajudicial somente pode ser direcionada contra a parte que conste formalmente no contrato que o fundamenta.

A solidariedade entre genitores por despesas educacionais não autoriza a inclusão do genitor que não assinou o contrato no polo passivo da execução.

A responsabilização do genitor não contratante exige prévio reconhecimento judicial em ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 265, 1.643 e 1.644; CPC, art. 779, I; ECA, arts. 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI 0728071-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 29.02.2024; TJ-SP, AI 2063729-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 03.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006743-55.2025.8.11.0000

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL X LUCIENE MARTINS DA SILVA CORREA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1025633-84.2023.8.11.0041, ajuizada em face de LUCIENE MARTINS DA SILVA CORREA., indeferiu o pedido de inclusão do genitor da aluna, Sr. Orlando da Silva Correa Júnior, no polo passivo.

Para tanto, sustenta o agravante que, embora o contrato de prestação de serviços educacionais tenha sido firmado apenas pela mãe da aluna, ambos os genitores são responsáveis solidários pelas despesas escolares, conforme preceituam o Código Civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Argumenta que foram frustradas diversas tentativas de localização de bens em nome da devedora, o que evidencia a necessidade de redirecionamento da execução ao pai da aluna, sob pena de comprometimento da efetividade da tutela jurisdicional.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso restringe-se à possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, do genitor que não firmou o referido contrato.

A tese defendida pela parte agravante baseia-se na alegada responsabilidade solidária dos pais quanto às despesas educacionais dos filhos menores, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal, dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, bem como dos artigos 21 e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ocorre que, em se tratando de execução fundada em título extrajudicial, o Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que somente poderá figurar no polo passivo aquele que estiver formalmente vinculado ao título (art. 779, I, CPC). Trata-se de condição essencial para a exigibilidade da obrigação em sede executiva, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A propósito:

Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

No caso em exame, o contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado apenas pela genitora da aluna, sendo incontroverso que o genitor, ora apontado, não assinou o instrumento contratual tampouco assumiu obrigações perante a instituição de ensino, inexistindo, portanto, título executivo em seu desfavor.

A inclusão do genitor no polo passivo da execução, nessa hipótese, configura indevida ampliação subjetiva da obrigação, pois sua responsabilidade, se existente, depende de prévio reconhecimento judicial, mediante ação própria de conhecimento, onde serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS FIRMADO PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO CONJUNTA.
1. Consoante o disposto no art. 779, I, do Código de Processo Civil, a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título executivo. 2. Não se admite a inclusão, no polo passivo da execução de título extrajudicial, do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, responsabilizando-o em conjunto com aquele que figura como responsável financeiro, quando não participou da formalização contratual e, tão pouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença
. 3 . Eventual responsabilização daquele que não fez parte do contrato educacional, no caso, o genitor da menor, deve ser reconhecida judicialmente, não se podendo admitir que seja executado à míngua de título executivo que o obrigue ao pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0728071-96 .2023.8.07.0000 1825487, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/02/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2024)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MENSALIDADES ESCOLARES – Decisão que indeferiu o requerimento formulado pela exequente, que objetivava a inclusão de genitor de alunos, que não contratou a prestação dos serviços educacionais – Legitimidade passiva –
Pretensão da agravante de incluir, no polo passivo da execução, o pai de estudantes menores de idade – Impossibilidade – Contrato celebrado entre a escola e a mãe dos alunos – A legitimidade passiva da mãe dos alunos decorre dos contratos de prestação de serviços educacionais por ela subscritos – Ilegitimidade, para figurar no polo passivo da execução, do pai dos alunos, que não subscreveu os títulos executivos – Aplicação do art. 779, I, do Código de Processo Civil – A solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil
– Precedentes do TJ-SP – Decisão mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2063729-29 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 03/05/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2024)

Desse modo, correta a decisão recorrida ao indeferir o pedido de inclusão do genitor da aluna no polo passivo da execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025